Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602860-03.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA
ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO
ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE
NÃO COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3.A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade
que enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e
fiscalização das contas.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
56333 de 28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA
RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 30/09/2020)

No caso em exame, ainda que não tenha havido repasse de verba pública à
candidata, foi aberta a conta bancária destinada a eventual recebimento dessa espécie de
recurso. No entanto, o limite temporal foi extrapolado em 3 dias em relação à conta
bancária destinada à movimentação do Fundo Partidário, conforme apontado no parecer
conclusivo.

Assim, considerando que o limite para a abertura da conta bancária não foi
extrapolado em tempo significativo, bem como que não houve movimentação de recursos
financeiros, vê-se que a desconformidade não prejudicou a atividade fiscalizatória da
Justiça Eleitoral, de maneira que é suficiente a aposição de ressalva nas contas
apresentadas.

II.II) divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (item 8.2).

A irregularidade foi assim descrita no parecer conclusivo:

Num. 43710147 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612403546700000042669913
Número do documento: 23090612403546700000042669913
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:47:02

"8.2. Constou do parecer de diligências (id. 43527060) que há divergências
entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada
nos extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019), conforme abaixo:

Identificação da conta bancária: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. / 6868 / 995355

Natureza da conta: FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC)

Movimentação fi

Inteiro teor:
06/09/2023
Número: 0602860-03.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - REGINALDO JOSE BARBOSA -
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 REGINALDO JOSE BARBOSA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ELCIO RICARDO DOS SANTOS (ADVOGADO)
REGINALDO JOSE BARBOSA (REQUERENTE)
ELCIO RICARDO DOS SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43710147
06/09/2023
12:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.399

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602860-03.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 REGINALDO JOSE BARBOSA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ELCIO RICARDO DOS SANTOS - OAB/PR71948
REQUERENTE: REGINALDO JOSE BARBOSA
ADVOGADO: ELCIO RICARDO DOS SANTOS - OAB/PR71948
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS
BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO
P E R Í O D O . P O S S I B I L I D A D E D E
FISCALIZAÇÃO E EFETIVA ANÁLISE
D A S C O N T A S P E L A J U S T I Ç A
ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS PÚBLICOS DA CONTA DE
CAMPANHA PARA A CONTA PESSOAL
D O C A N D I D A T O , R E A L I Z A N D O
POSTERIORMENTE AS DESPESAS DE
CAMPANHA. VIOLAÇÃO AO ART. 38, DA
RES. Nº 23.607/2019-TSE. DESPESAS
DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTO
FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 60, CAPUT
E § 1 º , I N C I S O I , D A M E S M A
RESOLUÇÃO. COMPROVAÇÃO POR
O U T R O S
D O C U M E N T O S
D A
CONTRATAÇÃO, PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO E DOCUMENTO. HIPÓTESE
QUE, NO CASO CONCRETO E DE MODO
E X C E P C I O N A L ,
P E R M I T E
A
SUPERAÇÃO DA IRREGULARIDADE
PELA ANOTAÇÃO DE RESSALVAS.
CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A abertura de contas bancárias é
Num. 43710147 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612403546700000042669913
Número do documento: 23090612403546700000042669913
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:47:02

obrigatória e constitui pré-requisito para
a arrecadação de recursos para
c a m p a n h a e l e i t o r a l ( R e s . - T S E
23.607/2019, arts. 3º, I, “c” e 13),
destinando-se a conferir transparência à
m o v i m e n t a ç ã o f i n a n c e i r a d o s
candidatos.

2. O atraso na abertura da conta bancária
de campanha por 3 (três) dias pode ser
ressalvado, caso não comprometa a
fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

3. O objetivo da abertura da conta
bancária de campanha é impedir a
confusão patrimonial pelo uso da conta
bancária particular do candidato,
revelando-se irregular a transferência de
recursos públicos para a conta de
titularidade da pessoa física do
candidato.

4. O pagamento de despesas de
campanha a partir da conta particular do
candidato opera em desacordo com o
art. 38, da Res. nº 23.607/2019-TSE e,
mormente quando desacompanhada de
documentos fiscais e contrato, também
em desacordo com o art. 60, caput e §1º,
inciso I, da mesma Resolução.

5. No caso concreto, os autos contem
documentos suficientes para demonstrar
a contratação, a prestação de serviços e
o pagamento por meio de PIX, de modo
que, excepcionalmente, foi possível o
rastreio da origem e destino das verbas
públicas, superando-se a irregularidade
pela anotação de ressalvas.

6. Contas julgadas aprovadas com
ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 04/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR
Num. 43710147 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612403546700000042669913
Número do documento: 23090612403546700000042669913
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:47:02

RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por Reginaldo José Barbosa,
filiado ao Partido Social Cristão - PSC, referente à sua candidatura ao cargo de deputado
federal nas eleições de 2022 (id. 43122456).

O candidato obteve 243 votos na eleição.

A prestação de contas foi apresentada com o total de arrecadação de
recursos de R$ 10.000,00 (dez mil reais, id. 43582809).

No parecer conclusivo (id. 43582809), o Setor de Contas Eleitorais deste
Tribunal Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas em
razão da ausência de instrumento de procuração, bem como indicou ressalvas em razão:
i) do atraso na abertura de conta corrente de campanha (item 8.1); e ii) divergências entre
a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos (item 8.2).

Foi determinada a intimação pessoal do Prestador das Contas para que
promovesse a juntada de instrumento de procuração e se manifestasse quanto ao
parecer conclusivo (id. 43590679). O mandado de intimação foi cumprido (id. 43597641).

O Prestador das Contas apresentou sua manifestação (id. 43599776) e o
instrumento de procuração (id. 43599837).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas
como aprovadas com ressalvas, entendendo que as irregularidades contidas nos itens 8.1
e 8.2 do parecer conclusivo podem ser superadas no caso concreto (id. 43612185).

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
Num. 43710147 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612403546700000042669913
Número do documento: 23090612403546700000042669913
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:47:02

financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

No caso, a Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo no qual
não constou a ausência de instrumento de procuração, o atraso na abertura de conta
corrente e possíveis omissões de receitas e despesas na prestação de contas.

Afasta-se a ausência de elemento essencial da constituição das contas em
razão da juntada de instrumento de procuração (id. 43599837), bem como a hipótese de
julgamento das contas como não prestadas.

Analisa-se, separadamente, as duas irregularidades remanescentes.

II.I) do atraso na abertura de conta corrente de campanha (item 8.1);

O parecer conclusivo expôs a irregularidade nos seguintes termos (id.
43582809, p. 3):

"8.1. Constou do parecer de diligências (id. 43527060) que a abertura da
conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha identificada abaixo
extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, em
desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
não sendo possível aferir a correção dos valores declarados na prestação de contas em
relação ao período em que não houve a abertura da conta bancária, bem como a eventual
omissão de receitas e gastos eleitorais:

Não houve manifestação do prestador de contas (id. 43534179).

Inconsistência mantida."

Num. 43710147 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612403546700000042669913
Número do documento: 23090612403546700000042669913
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:47:02

Ao se manifestar quanto ao parecer conclusivo, o Prestador das Contas
asseverou:

"Com relação ao atraso da abertura da conta bancária aconteceu em virtude
da candidatura do interessado REGINALDO JOSE BARBOSA ter sido
homologada somente em 15/09/2022 conforme decisão judicial em anexo.

Desta feita, somente a partir desta data é que o candidato pode iniciar sua
campanha eleitoral, e, portanto, não houve quaisquer tipos de
movimentações financeiras anteriores a esta data." (id. 43599838, p. 4).

Anote-se que a abertura da conta bancária de campanha não é providência
atrelada ao deferimento, ou não, do requerimento de registro de candidatura, sendo
obrigação imposta a todos os cidadãos que formulam RRCs no prazo de 10 (dez) dias da
obtenção do CNPJ de campanha, como se lê no art. 8º, § 1º, inciso I, da Res. nº
23.607/2019-TSE:

"Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;"

No ponto, sabe-se que o início dos atos de propaganda política e de
campanha ocorre simultaneamente ao final do período de registro de candidatura, de
modo que se aguardar o deferimento do requerimento de registro de campanha para a
abertura de conta bancária produziria prejuízo ao candidato que não poderia iniciar sua
campanha.

Afastado o argumento, rememore-se que a abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito para a arrecadação de recursos para campanha
eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, “c” e 11), destinando-se a conferir
transparência à movimentação financeira dos candidatos.

Contudo, a rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é
Num. 43710147 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612403546700000042669913
Número do documento: 23090612403546700000042669913
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:47:02

considerado uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se
verifica a existência de qualquer prejuízo à sua regularidade, mormente se for
considerado que não houve movimentação financeira na campanha antes da abertura da
conta bancária:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA
ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO
ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE
NÃO COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3.A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade
que enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e
fiscalização das contas.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
56333 de 28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA
RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 30/09/2020)

No caso em exame, ainda que não tenha havido repasse de verba pública à
candidata, foi aberta a conta bancária destinada a eventual recebimento dessa espécie de
recurso. No entanto, o limite temporal foi extrapolado em 3 dias em relação à conta
bancária destinada à movimentação do Fundo Partidário, conforme apontado no parecer
conclusivo.

Assim, considerando que o limite para a abertura da conta bancária não foi
extrapolado em tempo significativo, bem como que não houve movimentação de recursos
financeiros, vê-se que a desconformidade não prejudicou a atividade fiscalizatória da
Justiça Eleitoral, de maneira que é suficiente a aposição de ressalva nas contas
apresentadas.

II.II) divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (item 8.2).

A irregularidade foi assim descrita no parecer conclusivo:

Num. 43710147 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612403546700000042669913
Número do documento: 23090612403546700000042669913
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:47:02

"8.2. Constou do parecer de diligências (id. 43527060) que há divergências
entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada
nos extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019), conforme abaixo:

Identificação da conta bancária: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. / 6868 / 995355

Natureza da conta: FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC)

Movimentação financeira não compatibilizada:

Não houve manifestação do prestador de contas (id. 43534179).

Inconsistência mantida" (id. 43582809, p. 3).

Ao se manifestar quanto ao parecer conclusivo o Prestador das Contas
argumentou que:

"Em que pese não constar no extrato bancário as despesas realizadas com a
campanha eleitoral, o interessado REGINALDO JOSÉ BARBOSA em
nenhum momento agiu com má-fé, pois conforme constam nos movimentos
4327197 JUNTADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS; 43271798 DESPESAS
SERVIÇOS CONTÁBEIS GABRIEL EUGENIO (em anexo) R$ 1.500,00 (HUM
MIL E QUINHENTOS REAIS); 43271799 DESPESAS PUBLICIDADE POR
MATERIAIS JOSÉ CARLOS CIRILO (em anexo), R$ 4.000,00 (QUATRO MIL
REAIS); 43271800 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ELCIO RICARDO DOS
SANTOS (recibo em anexo) R$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS
REAIS), todas as despesas foram devidamente lançadas na prestação de
contas.

Ocorre que interessado REGINALDO JOSÉ BARBOSA foi induzido ao erro
quando foi na agência bancária, local em que recebeu a informação de que
Num. 43710147 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612403546700000042669913
Número do documento: 23090612403546700000042669913
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:47:02

deveria transferir o valor de R$ 10,000,00 (DEZ MIL REAIS) para sua conta
bancária pessoal ante a urgência por conta da sua candidatura ter sido
homologada tardiamente em 15/09/2022, conforme decisão judicial em
anexo.

Desta feita, o interessado não nega o erro de procedimento em relação ao
que prevê o art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, porém, conforme acima mencionado as despesas que foram
realizadas durante o curto período de campanha do candidato foram lançadas
na prestação de contas."(id. 43599838, p. 5/6).

Rejeita-se a alegação do Prestador de Contas, eis que uma vez aberta a
conta bancária seria possível sua utilização para a realização de todas as despesas de
campanha. Inclusive, esse é o motivo principal para se exigir a abertura de conta bancária
de campanha distinta da conta bancária pessoal do candidato, que é separar as
movimentações financeiras para evitar a sua confusão.

No caso concreto, constata-se uma violação do art. 38, e seus incisos, da
Res. nº 23.607/2019-TSE, eis que os pagamentos das despesas de campanhas não
foram feitos por um dos seguintes métodos:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos
desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou
do beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)

Ao contrário, houve a indevida apropriação de todo o recurso público para a
conta de campanha do Prestador de Contas e, a partir dali, a administração de
pagamentos que não se pode aferir como foram feitos, prejudicando sobremaneira a
atividade de fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral.

Há, porém, peculiaridades a serem examinadas nas despesas.
Num. 43710147 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612403546700000042669913
Número do documento: 23090612403546700000042669913
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:47:02

A contratação de serviços contábeis está estampada no id. 43271798,
contendo o contrato de prestação de serviços e o comprovante de transferência PIX, no
exato valor mencionado na cláusula 4ª (p. 5). O contrato está devidamente assinado e se
encontra nos autos manifestações assinadas pelo contador, tais como o id. 43271808.

Assim, ainda que não tenha sido juntado aos autos o documento fiscal para
certificação da despesa, há efetiva demonstração da existência de um vínculo jurídico, do
pagamento acertado e da prestação do serviço.

Cumpre lembrar que a despesa é considerada um gasto eleitoral, conforme
determinação do art. 26, § 4º, da Lei nº 9.504/97 e, mesmo que dispensada do cômputo
do limite de gastos da campanha, quando efetuada com recursos públicos, deve ser
apresentado o respectivo documento fiscal.

No caso concreto, em razão da constatação da efetiva prestação do serviço e
dos documentos acostados aos autos, entende-se pela possibilidade de superação da
irregularidade pela anotação de ressalvas.

De maneira similar pode ser entendida a despesa com serviços advocatícios,
embora se ressalte a diferença de que o contrato de id. 43271800 não está assinado pelo
Prestador das Contas. Entretanto, aplica-se ao caso o art. 427 do Código Civil:

Art. 427. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não
resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do
caso.

Especialmente porque o Prestador das Contas firmou instrumento de
procuração ao Contratado (id. 43599837), além de lhe remunerar pelos serviços
prestados nos autos. Assim, ainda que o instrumento contratual esteja pendente de uma
formalidade, não há dúvidas da existência jurídica válida da contratação.

Aplica-se a essa despesa, também, o art. 26, § 4º, da Lei nº 9.504/97, bem
como a conclusão de que m razão da constatação da efetiva prestação do serviço e dos
documentos acostados aos autos, entende-se pela possibilidade de superação da
irregularidade pela anotação de ressalvas.

De outro vértice, observa-se que a despesa de publicidade está
acompanhada da nota fiscal e do comprovante PIX, sendo uma despesa regular, desde
que superada a desnecessária transferência de recursos públicos para a conta individual
do candidato.

Assim, é de se concluir que a irregularidade indicada nos autos decorre da
violação do art. 38, e seus incisos, da Res. nº 23.607/2019-TSE, bem como da ausência
de apresentação de documentos fiscais das despesas com contador e advogado, em
expressa oposição ao art. 60, caput e § 1º, inciso I, da mesma norma regulamentar.

Num. 43710147 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612403546700000042669913
Número do documento: 23090612403546700000042669913
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:47:02

Porém, em razão da documentação acostada aos autos foi possível a
identificação do trâmite dos recursos públicos, bem como a efetiva prestação dos serviços
contratados, de modo que essa situação concreta permite, de modo excepcional, a
compreensão pela superação da irregularidade por meio da aposição de ressalvas às
contas.

Inexistente dúvida quanto à destinação dos recursos, bem como de sua
licitude, não é o caso de determinação de restituição ao Erário dos valores.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por Reginaldo José Barbosa, candidato ao cargo de Deputado Federal
referente às eleições de 2022.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602860-03.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022
REGINALDO JOSE BARBOSA DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: ELCIO
RICARDO DOS SANTOS - PR71948 - REQUERENTE: REGINALDO JOSE BARBOSA -
Advogado do REQUERENTE: ELCIO RICARDO DOS SANTOS - PR71948.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.09.2023

Num. 43710147 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612403546700000042669913
Número do documento: 23090612403546700000042669913
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:47:02